Tribunal: STF
Processo: Rcl 89551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por José Dias Bezerra contra decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.583.399/PA, sob alegada violação à competência desta Suprema Corte.

    2. Narra o reclamante que a decisão impugnada determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem, sob o fundamento de que não haveria razão jurídica para a remessa ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil.

    3. Assevera que tanto o recurso extraordinário quanto o agravo subsequente preencheram todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Destaca que a matéria constitucional debatida no feito possui repercussão geral presumida, uma vez que a controvérsia envolve suposta violação a direitos fundamentais, notadamente a devida prestação jurisdicional e o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV e LV, e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal).

    4. Conclui que, estando demonstrada a admissibilidade do recurso, a competência para seu julgamento é do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 102, inciso III, alínea “a”, da Carta Magna. Portanto, a devolução dos autos ao tribunal de origem configuraria uma usurpação da competência desta Corte, justificando o cabimento da presente reclamação para corrigi-la.

    5. Requer a declaração da nulidade do ato reclamado, bem como o regular processamento e julgamento do ARE nº 1.583.399/PA. Pugna pela manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório. 
                                                                         
Decido.

    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Consoante o relatado, insurge-se, a presente reclamação, contra decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.583.399/PA, por meio da qual determinou-se a devolução dos autos à Corte de origem, uma vez ser incabível o agravo dirigido ao STF contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    11.  Constata-se, pois, que o reclamante busca a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória.

    12. Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, destaques acrescidos)
 
“RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADPF 572, tem nela sede adequada.
3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”
(Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; destaques acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; destaques acrescidos). 
    13. Os pedidos formulados na presente reclamação são, portanto, manifestamente inadmissíveis.

    14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    15. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    16. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator